Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, §6o, DA CF. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. REPARAÇÃO PRÉVIA PELA SEGURADORA ANTES DO FIM DO PRAZO DE VERIFICAÇÃO DA DISTRIBUIDORA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva movida em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de danos materiais causados a equipamentos segurados, decorrentes de suposta oscilação na rede elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão, qual seja: determinar se houve comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da empresa ré, suficiente a ensejar o ressarcimento à seguradora sub-rogada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado é admitida, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STJ, sendo legítima a pretensão regressiva da autora após o pagamento da indenização securitária.
4. A relação jurídica entre seguradora sub-rogada e concessionária de serviço público submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e no art. 37, §6o, da CF/88.
5. A inversão do ônus da prova, embora possível em relações de consumo, não é automática, devendo observar os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, sendo incabível sua aplicação em grau recursal na ausência de decisão anterior nesse sentido, por se tratar de regra de instrução.
6. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos, decorrentes de suposta falha na prestação do serviço, exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Resolução ANEEL no 414/2010, incumbindo à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC.
7. Laudos técnicos produzidos unilateralmente por empresa contratada pela seguradora, sem a participação da concessionária, não constituem prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano alegado e a suposta falha na prestação do serviço.
8. A ausência de comprovação do nexo de causalidade, sobretudo quando não há apresentação do equipamento danificado e não são observadas as exigências previstas nas normas da ANEEL para solicitação de ressarcimento, afasta o dever de indenizar. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige, para sua configuração, a demonstração de dano e de nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço.
2. Em ações regressivas promovidas por seguradoras, documentos unilaterais não suprem a prova necessária do nexo causal.
3. A perda do equipamento danificado sem prévia autorização da concessionária inviabiliza a análise pericial e compromete a instrução probatória, afastando o dever de indenizar.